Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721166-54.2023.8.07.0007 APELANTE: JEFFERSON VALDIVINO RABELO ARISTOTELES APELADO: LIBERTA GESTAO DE ATIVOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO 1. O apelante-autor foi intimado a recolher o preparo do recurso em dobro, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção (id. 64357289), e apresentou as guias e os comprovantes dos pagamentos (ids. 64921739/ 64921736). 2. Em seguida, o apelante-autor foi intimado para que "em 5 dias, apresente comprovante de pagamento do preparo em dobro que contenha o número do código de barras, a fim de identificar se corresponde à guia de custas do recurso, pois os comprovantes juntados (ids. 64921736 e 64921737) não permitem essa verificação" (id 65336879). Em cumprimento, o apelante-autor informa que “os comprovantes de pagamentos anexados aos ID ́s 64921736 e 64921737, referem-se as guias de preparo geradas”, afirma que "caso persista a dúvida, requer que oficie a instituição bancária afim de que se confirme o pagamento" e sustenta que “não consegue outra forma de comprovante” (id. 65813622). 3. É o relatório do necessário. Decido. 4. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 5. O apelante-autor não comprovou o recolhimento do preparo dobrado, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, tendo em vista que os comprovantes de pagamentos a que foi instado, por duas vezes, a apresentar, estão cortados e não apresentam o código de barras, de maneira que permita seu cotejo com as guias de recolhimento de preparo correspondentes. 6. A informação prestada pelo apelante-autor, no sentido de que não dispõe de outra forma de comprovante, não procede, na medida em que as instituições bancárias fornecem a seus usuários os devidos e completos comprovantes das operações financeiras realizadas, principalmente do pagamento de boletos, com a informação crucial do código de barras a que se refere. 7. A Portaria Conjunta no 50/2013, deste Tribunal de Justiça, ainda vigente, ao disciplinar os procedimentos relativos ao recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 7o, § 1o, que: “Art. 7o. [...] § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo juntamente com o comprovante de pagamento correspondente”. 8. O preparo constitui requisito indispensável para a admissibilidade de recursos. A comprovação de seu pagamento é ônus do recorrente e exige a apresentação tanto da guia de recolhimento quanto do respectivo comprovante, de forma a permitir a verificação da adequação do valor recolhido e sua vinculação ao recurso interposto. E tal exame somente é possível mediante comparação do código de barras, sem que configure excesso de formalismo. 9. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC, que dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 10. Sobre a controvérsia, já decidiu esta 6a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, apresentado pela apelante/agravante contra decisão que não conheceu do seu recurso de apelação por ser deserto. 2. O art. 1.007 do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o, do referido dispositivo, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro sobre pena de deserção. 3. A Portaria Conjunta 50/2013, em seu art. 7o, § 1o, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que: “§ 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento”. 4. O preparo é condição de admissibilidade recursal. A comprovação da realização do preparo impõe a apresentação do comprovante de pagamento e da guia de recolhimento a ele relativa para que seja possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Embora alegue excesso de formalismo, o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, posto que não é possível aferir a correspondência do código de barras da guia com o respectivo comprovante. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1941034, 0709981-95.2023.8.07.0014, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) 11. Isso posto, não conheço da apelação do autor, por deserção, com fundamento nos arts. 932, inc. III e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. 12. Publique-se. 13. Após o transcurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora